Tribunal: TJSP
Processo: 1016500-77.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016500-77.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado MARIA DAS GRAÇAS SILVA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Mantivem o "decisum". V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.857/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1016500-77.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Maria das Graças Silva Fernandes
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Acréscimos Moratórios.
Subsistente a disciplina estabelecida no acórdão lançado na
fase cognitiva, por força da coisa julgada material.
MANUTENÇÃO
DO
JULGADO
COM
DETERMINAÇÃO.
Trata-se de embargos à execução, opostos pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de MARIA
DAS GRAÇAS SILVA FERNANDES, objetivando a redução do
valor exigido pela exequente, com aplicação da Lei 11.960/09
quanto aos juros moratórios e atualização monetária.
O v. acórdão de fls. 101-111 negou provimento
ao apelo da embargante e manteve a sentença de improcedência.
Opostos
embargos
declaratórios,
foram
rejeitados às fls. 119-122.
A Fazenda Estadual interpôs recurso especial
(fls. 125-142), o qual, após a respectiva resposta (fls. 144-146), foi
sobrestado, ante a pendência do julgamento do Tema no 905 pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça (fls. 147-148).
Solucionada a questão dos consectários do
débito nas condenações contra a Fazenda Pública pelas Altas
Cortes, os autos foram reencaminhados a esta Colenda Câmara,
para que, conforme os artigos 108, inciso IV e 109, caput, do
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e nos termos do
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, fosse
reapreciado o regime dos consectários da mora, considerando “o
julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe
30.10.2019” (fls. 150-152).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Sublinhou o Colegiado ao apreciar o apelo
interposto nos embargos à execução:
“Finalmente, no que se refere à incidência da Lei no
11.960/2009, melhor sorte não assiste à apelante.
Ora, ao que se verifica, a conta da embargada está em
perfeita consonância com o título exequendo, não se podendo
cogitar da aplicação da Lei no 11.960/09, sob pena de afronta
à coisa julgada, o que desestabilizaria a relação jurídica
estabelecida no processo.
Não será demais lembrar que aquele título formou-se
com o trânsito em julgado do acórdão, nesse momento
revestiu-se do atributo de imutabilidade, afastando a
possibilidade de ulterior discussão, exceto pela via rescisória,
se cabível.
Logo, a disciplina de correção monetária e de juros
moratórios ali prevista é insuscetível de ser alterada,
justamente por força da coisa julgada, não sendo possível a
retroação da Lei no 11.960/09 para alcançar aquela relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica que já se encontra, há muito, consolidada” (fls.
106-107).
Conquanto se reverenciem as teses consagradas
pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema 905 e pela Suprema
Corte para o Tema 810, não é mais possível afastar a disciplina
dos consectários estabelecida na fase de conhecimento, sob pena
de desconstituir a coisa julgada há muito consolidada.
Cumpre assinalar ainda que, a par de a
propositura da ação e o exame do apelo pertinente à etapa
cognitiva terem ocorrido antes da vigência da Lei no 11.960/09,
até 18.5.2011, quando do julgamento do EREsp no 1.207.197/RS
pelo Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo Ministro Castro
Meira, o entendimento majoritário na E. Corte era no sentido de
que “o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.180-35, de 24/08/2001, tem natureza de norma
instrumental material, porquanto originam direitos patrimoniais às
partes, motivo pelo qual não incide nos processos em andamento. A regra
inserta na Lei no 11.960/2009, modificadora do aludido preceito
normativo, possui a mesma natureza jurídica, dessa forma, somente tem
incidência nos feitos iniciados posteriormente à sua vigência”
(grifamos) (AgRg no Ag no 1.102.293/SP, 6a T., rel. Min. Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Limongi, j. Em 30.6.2010)1.
Em outras palavras, o v. acórdão lançado na
fase de conhecimento encontrava-se em perfeita consonância com
as diretrizes preconizadas pela maioria naquele E. Tribunal,
circunstância que, por si só, bastava à subsistência do aresto
proferido nos embargos à execução relativamente aos acréscimos
da mora.
Isto posto, mantém-se o julgado.
Oportunamente, encaminhem-se os autos à
douta Presidência da Seção de Direito Público, em atendimento à
determinação de fls. 147-148.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais.
1 Igualmente, entre outros: AgRg nos EDcl no REsp n° 1.136.266/SP, rel. Min. Félix Fischer, j.
em 17.6.2010; AgRg no REsp n° 1.175.160/PR, rel. Min. Haroldo Rodrigues, j. em 25.5.2010;
REsp n° 1.145.669/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. em 25.5.2010; AgRg no REsp n°
1.179.778/PR, rel. Min. Félix Fischer, j. em 18.5.2010; AgRg no REsp n° 1.062.441/SP, rel.
Min. Og Fernandes, j. em 20.4.2010; AgRg no REsp n° 1.069.739/RS, rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, j. em 20.4.2010; AgRg no REsp n° 1.179.834/SC, rel. Min. Jorge Mussi, j. em
15.4.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator